Tribunal: TJES
Processo: 5002183-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002183-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: R.C.MIRANDA - TOLDOS VILA VELHA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESAS FAMILIARES. ARRESTO DE BENS. CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em incidente. A parte agravante alegou confusão patrimonial e sucessão empresarial fraudulenta envolvendo a empresa devedora original cujo CNPJ foi encerrado após a contração da dívida e a empresa sucessora registrada em nome da genitora da executada, com a mesma atividade, endereço e telefone. Requereu concessão de efeito ativo ao recurso para viabilizar arresto cautelar e bloqueio de bens. A decisão monocrática deferiu parcialmente o pedido, determinando a constrição de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB, exclusivamente em relação à empresa sucessora e sua responsável. Agravo interno interposto pela parte agravada foi julgado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e probatórios que justifiquem a concessão de tutela cautelar de arresto no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de sucessão empresarial fraudulenta e confusão patrimonial entre as empresas envolvidas a justificar a constrição patrimonial da empresa sucessora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela cautelar de urgência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto nos artigos 300 e 301 do CPC, sendo possível sua efetivação por meio de arresto.

4. O encerramento voluntário da empresa devedora e a constituição de empresa, em endereço coincidente, com mesma atividade econômica, número de telefone e vínculos familiares, revelam indícios concretos de sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial.

5. A documentação constante dos autos, especialmente os IDs 52830932, 52830934 e 52830951, evidencia que a nova empresa foi criada com o objetivo de continuar a atividade empresarial da anterior, ocultando patrimônio da execução, o que justifica a medida excepcional de arresto.

6. O arresto de bens não apresenta caráter irreversível e pode ser revisto a qualquer momento, sendo compatível com o contraditório diferido no rito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

7. A jurisprudência autoriza a constrição de bens em casos de sucessão empresarial de fato, desde que amparada por indícios robustos de fraude e confusão patrimonial, como se verifica no presente caso.

8. O agravo interno interposto pelos agravados, que buscava a revogação da ordem de arresto, restou prejudicado diante da manutenção da decisão monocrática que limitou a medida à empresa sucessora e sua responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível o deferimento de tutela cautelar de arresto no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que demonstrados indícios suficientes de sucessão empresarial fraudulenta e confusão patrimonial.

2. A criação de nova empresa com a mesma atividade, coincidência de endereço, número de telefone, e por familiares da executada, após encerramento voluntário da devedora original, constitui indício relevante de tentativa de ocultação de bens e pode justificar a constrição cautelar patrimonial.

3. A medida de arresto, por não possuir caráter irreversível, é compatível com o contraditório diferido previsto no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
contra a r. decisão (ID nº 52925163-processo de origem) proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movida em desfavor
R.C.MIRANDA - TOLDOS VILA VELHA
,
ROSIMEIRE CANDIDA MIRANDA
e

FLAVIO DE FREITAS BARRETO
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID nº 12196199), a agravante sustenta, em suma, que:
(
1
)
“
Cabe liminar e restrição contra bens dos devedores postos em nome de terceiros, sendo certo que o CNPJ já encerrou atividades voluntariamente logo após contrair o empréstimo, e não tem mais capacidade jurídica, e quanto a pessoa física, esta transferiu patrimônio a terceiros de forma escusa, e foram feitas várias pesquisas no
s
autos, e nada possui em seu nome para quitar o feito executivo, e via lógica é que haverá suspensão do feito na forma do art. 921, inc. III do CPC, e que isso deflagra o prazo da prescrição intercorrente
”;
(
2
)
“
A decisão de indeferimento do pedido liminar proferida pelo juízo a quo carece de fundamentação adequada e específica cobre as empresas baixada voluntariamente, várias pesquisas já feitas nos autos, e juntada de provas da confusão patrimonial e, sendo redigida de forma genérica, sem a devida análise das provas ou indícios apresentados nos autos que justifiquem a negativa da liminar pleiteada”
;
(
3
)
“
Na petição inicial ID que provam elevada dívida que não será paga, pois nos IDs 52830928 e 52830932 existem provas de que empresa devedora foi baixa voluntariamente, e no ID 52830934 provou-se que no mesmo local abriram outra empresa com o mesmo nome (Toldos Vila Velha), que é provado no ID 52830938 ser simples caso de trespasse por sucessão fraudulenta”;
(
4
)
“
Nos IDs 52830943 e 52830944 provou-se por escritura compra e venda do de imóvel e espelho cadastral PMVV que a venda do patrimônio foi simulada, para se esquivar de dívidas provadas, mas a decisão agravada não apresenta os fundamentos que justificariam a negativa da liminar ou porque não aceitar as provas juntadas como suficientes, limitando-se a uma análise superficial sem enfrentar os argumentos apresentados pela parte autora nem os documentos que comprovam os indícios de fraude ou confusão patrimonial, servido a decisão a todo e qualquer processo, havendo óbice no artigo 489 do CPC”;
(
5
)
“
O processo executivo originário é contra empresa PRISCILLA CANDIDA MIRANDA ARP LONAS ME, que encerrou voluntariamente as atividades e não possui mais capacidade jurídica, mas com “novo CNPJ” continua operando no mesmo segmento, no mesmo local, com mesmo nome, mesma clientela etc, operando-se a sucessão e confusão patrimonial”;
(
6
)
“
Quanto a pessoa física Priscilla, provamos nos autos que não possui patrimônio em nome próprio, que transferiu bens ao nome de familiares para causar prejuízos a credores”;
(
7
)
“
É verossímil o pedido de desconsideração da personalidade que objetiva o reconhecimento da fraude e confusão patrimonial envolvendo a empresa RC Miranda Toldos Vila Velha, bem como a tentativa de burlar credores por meio de sucessão empresarial simulada e o uso de "laranjas" familiares, com base em elementos fáticos provam fraude e sucessão empresarial”;
(
8
)
“
A principal alegação da petição inicial é que houve uma sucessão empresarial fraudulenta, onde o antigo CNPJ de Priscilla Candida Miranda (responsável pela empresa “ARP Lonas ME”) foi baixado, e no mesmo endereço foi aberta uma nova empresa em nome de sua mãe, Rosimeire Candida Miranda, com a mesma atividade e sem cessação da operação”;
(
9)

“
A comprovação de que o imóvel adquirido pelo casal Priscilla e Flavio em 2014 foi “devolvido” à vendedora e, em seguida, “vendido” no mesmo valor para a mãe de Priscilla, Rosimeire, demonstra claramente uma tentativa de esconder o patrimônio e dificultar a penhora de bens”;
(
10
)
“
A sucessão fraudulenta é evidenciada pela rápida transição entre as empresas sem a devida cessação da atividade empresarial, alterando apenas a titularidade formal, mas mantendo-se as mesmas operações, pois a permanência da empresa no mesmo local, utilizando-se do mesmo nome fantasia (“Toldos Vila Velha”), com registros no site de domínio vinculado ao sócio oculto (Flavio de Freitas Barreto), reforça que a operação realizada não foi uma cessação efetiva da atividade, mas astuta manobra para esconder os bens da execução”;
(
11
)
“há risco da demora, pois se forem citados, como ordenado pelo juízo de origem, aí sim é que ocultarão patrimônio novamente, e o processo de desconsideração pelo rito comum ordinário pode levar anos até sentença final, e o objeto perecerá, e assim também está demonstrado o perigo da demora/risco ao resultado útil do processo, devendo ser deferida a medida liminar”;
(
1
2
)
“
Documentos de site e registros que vinculam a atividade empresarial ao sócio oculto, Flavio, apesar de o nome oficial da empresa estar registrado em nome de Rosimeire”.

Ao final, requer “
seja recebido o presente agravo de instrumento, conferindo efeito ativo, para conceder a liminar de arresto cautelar/arresto executivo/penhora de bens na forma/sistemas descrita na inicial, e ao final ser reformada a decisão de piso
”.

Decisão por meio de ID nº 12284748, deferindo, em parte, a antecipação da tutela recursal, para viabilizar a pesquisa e constrições por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB em face da sucessora
R.C.MIRANDA - TOLDOS VILA VELHA -
CNPJ nº 24.562.455/0001-69 e sua responsável
ROSIMEIRE CANDIDA MIRANDA
, por se tratar de empresa constituída como empresário individual, medidas que devem ser efetivadas em primeiro grau.

Agravo interno por meio de ID nº 12570464, com pedido de reconsideração imediata da decisão monocrática, revogando-se também a ordem de bloqueio de bens das ora agravantes, incluindo a revogação do arresto dos valores bloqueados das contas bancárias das agravantes. Requer ainda, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo interno até o julgamento final pelo colegiado, de modo a sustar os efeitos da decisão monocrática agravada e, assim, determinar o desbloqueio dos valores e bens que foram objeto de constrição em razão de tal decisão; ou, alternativamente, requer-se ao menos seja revogado o arresto de dinheiro das ora recorrentes, mantendo-se arrestados apenas os veículos que foram constritos pela decisão do juízo de primeira instância, em cumprimento à decisão monocrática ora agravada.

Contrarrazões ao agravo interno por meio de ID nº 12622672, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo de instrumento por meio de IDs nºs 12648961 e 12712659, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, na decisão em que fora deferida, em parte, a antecipação da tutela recursal, destaquei que o juízo primevo ao indeferir o pedido liminar formulado no incidente de desconsideração de personalidade jurídica fundamentou que (ID nº 52925163-processo de origem):

“(...) O pedido foi fundamentado na alegação de confusão patrimonial. No entanto, após análise dos documentos apresentados e dos argumentos expendidos pela parte autora, entendo que não restaram suficientemente comprovados, em cognição sumária, os requisitos exigidos para a concessão da medida liminar.

A desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional e deve ser adotada com cautela, observando-se os pressupostos legais previstos no artigo 50 do Código Civil e os requisitos para a concessão da liminar, quais sejam, a prova inequívoca de fraude ou abuso de direito e o risco iminente de prejuízo irreparável à parte requerente. Não há, neste momento, elementos suficientes que justifiquem a urgência na concessão da medida pleiteada.

Portanto, indefiro o pedido liminar de desconsideração da personalidade jurídica.

Fica, assim, mantida a autonomia da pessoa jurídica até o julgamento final do mérito do incidente, ocasião em que será apreciada a questão de forma mais aprofundada (...).

In casu
, a agravante pleiteia, liminarmente, a concessão da medida cautelar de arresto, como garantia do crédito de sua titularidade, em face da empresa que sucedeu a devedora principal e seus responsáveis, ante o reconhecimento da irregularidade da sucessão, a caracterizar a confusão patrimonial necessária à desconsideração da personalidade jurídica.

Nos termos dos artigos 300 e 301, do CPC, a tutela cautelar de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Nesse sentido, a sistemática processual permite a concessão de tutela cautelar para resguardar execução de quantia certa, quando se verificar a probabilidade do direito alegado e o
periculum in mora
.

Em sede de cognição sumária, estão demonstrados indícios de sucessão empresarial fraudulenta por parte da devedora principal
PRISCILLA CANDIDA MIRANDA - ARP LONAS
- CNPJ nº 15.662.580/0001-50 (Natureza jurídica - empresário individual), constante do título executivo que fundamenta a execução originária, a subsidiar a existência de atos de dilapidação do patrimônio pela executada e a existência de confusão patrimonial com
R.C.MIRANDA
-
TOLDOS VILA VELHA –
CNPJ nº 24.562.455/0001-69 (Natureza jurídica - empresário individual).

Isso porque, conforme se extrai da documentação acostada ao ID nº 52830932-processo de origem, a empresa individual (
PRISCILLA CANDIDA MIRANDA - ARP LONAS
- CNPJ nº 15.662.580/0001-50) baixou voluntariamente seu CNPJ, em 16/09/2019, enquanto a empresa individual
R.C.MIRANDA - TOLDOS VILA VELHA
- CNPJ nº 24.562.455/0001-69), foi aberta em 11/04/2016, no mesmo endereço, com a mesma atividade econômica (
Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos
), mesmo número de telefone, quer seja, (27) 3062-7274 (ID nº 52830934-processo de origem), configurando os requisitos da sucessão empresarial fraudulenta.

A atividade empresarial desenvolvida por
ROSIMEIRE CANDIDA MIRANDA
, genitora de
PRISCILLA CANDIDA MIRANDA
(ID nº 52830951-processo de origem), ao que tudo indica, desenvolve no mesmo local da pessoa jurídica baixada a mesma atividade jurídica da sociedade primitiva, alterando apenas o nome fantasia do estabelecimento o que demonstra a provável confusão patrimonial entre os bens da executada
PRISCILLA CANDIDA MIRANDA
e de
ROSIMEIRE CANDIDA MIRANDA
.

Ou seja, ambas as empresas exercem a mesma atividade no comércio (
Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos
), com objeto social similares, que reforça a alegação da agravante de que a executada pretende se furtar do cumprimento das obrigações constantes do título judicial, ao abrir nova empresa em nome de sua genitora com atividade econômica principal idêntica à anterior.

Ademais, no bojo da demanda originária, constata-se a ausência de bens penhoráveis da devedora
PRISCILLA CANDIDA MIRANDA - ARP LONAS
, CNPJ nº 15.662.580/0001-50.

A análise dos autos evidencia indícios suficientes de sucessão empresarial fraudulenta entre a empresa devedora original (PRISCILLA CANDIDA MIRANDA - ARP LONAS) e a nova empresa (R.C.MIRANDA - TOLDOS VILA VELHA), dada a coincidência de endereço, atividade econômica, número de telefone e vínculos familiares entre as titulares.

Desta forma, entendo que a agravante demonstrou da existência de confusão patrimonial entre as empresas.

Colaciono, abaixo, jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre situação deveras similar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL - ART. 133 DO CTN - INCLUSÃO DA SUPOSTA SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE SUCESSÃO DE FATO - RECURSO PROVIDO. 1. O art. 133 do CTN não se restringe à sucessão formal e devidamente demonstrada mediante instrumento de transferência e aquisição do fundo de comércio, mas também sobre a sucessão de fato, caracterizada e comprovada por elementos de prova conjugados nos autos. 2. Para a citação de empresa sucessora, necessária a existência de indícios de que ocorreu, na espécie, a sucessão empresarial.
3. Empresas que funcionam no mesmo endereço, exercendo a mesma atividade, e com quadros societários formados por pessoas da mesma família. 4. Elementos que sugerem, fortemente, confusão patrimonial entre a empresa devedora e a que se pretende incluir no polo passivo do feito. Indícios de sucessão empresarial com caráter fraudador.
5. Recurso provido. (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.408464-9/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, J. 16/10/2014, DJ. 24/10/2014)

Assim, havendo indícios de que houve sucessão empresarial irregular, a fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica e redirecionar a execução à empresa sucessora, bem como que os mesmos elementos que indicam a sucessão irregular também apontam para os atos de dilapidação do patrimônio, afigura-se prudente o bloqueio de valores liminarmente, para assegurar a execução.

Não vejo, de outra parte, a irreversibilidade da medida, porquanto a ordem de arresto de valores pode ser revista a qualquer momento, bem como a indisponibilidade de bens, especialmente após ser oportunizado o efetivo contraditório aos agravados.

Outrossim, também não há risco para os agravados, uma vez que, até a decisão final do processo executivo, a agravante não poderá levantar os valores que eventualmente forem objeto de constrição.

Desta forma, o arresto de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB, limitado à empresa sucessora e sua responsável, não representa medida irreversível e pode ser revista posteriormente, sendo compatível com o contraditório diferido previsto no rito do incidente.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para viabilizar a pesquisa e constrições por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB em face da sucessora
R.C.MIRANDA - TOLDOS VILA VELHA -

CNPJ nº 24.562.455/0001-69 e sua responsável
ROSIMEIRE CANDIDA MIRANDA
, por se tratar de empresa constituída como empresário individual, medidas que devem ser efetivadas em primeiro grau, bem como
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
viabilizar a pesquisa e constrições por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB em face da sucessora
R.C.MIRANDA - TOLDOS VILA VELHA -

CNPJ nº 24.562.455/0001-69 e sua responsável
ROSIMEIRE CANDIDA MIRANDA
, por se tratar de empresa constituída como empresário individual, medidas que devem ser efetivadas em primeiro grau, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno interposto.